Tribunal: TCU
Processo: 022.394/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades no âmbito de pregão eletrônico para registro de preços destinado à contratação de solução de apoio à tomada de decisão e Business Intelligence (BI) MicroStrategy, incluindo manutenção e suporte técnico e serviços técnicos especializados e de treinamento. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24/2016 (PE SRP 24/2016), promovido pelo Ministério do Trabalho, cujo objeto foi a aquisição de "solução de apoio à tomada de decisão e Business Intelligence (BI) MicroStrategy; incluindo manutenção e suporte técnico por 12 (doze) meses e serviços técnicos especializados em unidade de serviços técnicos (UST) e de treinamento em unidade de treinamento (UT) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014. determinar a instauração de processo apartado de Tomada de Contas Especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à quantificação dos débitos e identificação dos responsáveis pelos indícios de dano ao erário apurados neste feito; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação que: 9.3.1. confira tratamento e tramitação prioritários para o processo constituído em atendimento ao subitem 9.2; 9.3.2. quantifique os débitos e respectivas datas de origem atinentes aos prejuízos constatados nos contratos oriundos do PE SRP 24/2016, bem como identifique os responsáveis pelas irregularidades, ficando desde já autorizada a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias; 9.3.3. submeta ao Gabinete do Ministro Benjamin Zymler, no âmbito da tomada de contas especial a ser autuada, proposta de citação e/ou audiência dos responsáveis que vierem a ser identificados em cumprimento ao subitem 9.3.2 acima, pronunciando-se de forma circunstanciada sobre as condutas imputadas aos agentes elencados no rol de investigados produzido pela comissão de sindicância do então Ministério do Trabalho no Processo Administrativo Disciplinar no 00190.110518/2018-6 (peça 122), bem como observando as considerações exaradas no voto condutor desta decisão; 9.4. cientificar o Ministro de Estado da Economia acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU; e 9.5. apensar estes autos à Tomada de Contas Especial a ser constituída, na forma do art. 41 da Resolução TCU 259/2014.